Tribunal: CARF
Processo: 13857.000506/2006-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13857.000506/2006-93
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.685 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
JOARISTAVO DANTAS DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 51 a 54),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13857.000506/2006-93
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.685 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13857.000506/2006-93

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

Na impugnação) apresentada o contribuinte alega que elaborou a declaração) de
rendimentos com base no que efetivamente recebera da empregadora IPESU e que junta
recibos de pagamentos (há apenas três holerites) os quais trazem a importância
efetivamente recebida pelo Defendente.
Esclarece que o declarante tinha em mãos, na maioria, recibos de pagamentos, que
informavam apenas a importância liquida recebida, c por essa razão, realizou um
cálculo proporcional, tendo declarado, importância maior que representasse o valor
bruto do salário recebido (sem os descontos proporcionais referentes à Previdência c ao
imposto de renda na fonte).
O Impugnante comunica que ajuizou reclamação trabalhista sobre Os valores não
recebidos, dessa forma, estaria pagando imposto de renda cm duplicidade.
Por fim , requer o acolhimento da impugnação afim de cancelar o lançamento realizado.
Junta aos autos: notificação de lançamento, termo de intimação esclarecimentos
anteriormente prestados, comprovantes de rendimento relativo ao ano-base de 2004,
petição inicial da reclamação trabalhista e comprovante do ajuizamento da reclamatória
trabalhista.

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/BSA que, por unanimidade,
em 12/08/2008, no acórdão 03-25.939, às e-fls. 99 a 101, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 107
a 162 no qual alega, em síntese, que:
 o contribuinte declarou o que efetivamente recebeu, mas a empregadora
informou à Receita, em Dirf, os rendimentos que deveria haver pago ao
empregado, subscritor desta. Aliás isso ocorreu com vários funcionários
e professores, havendo diversas outras glosas, da Receita, similares à do
requerente, e pelo mesmo motivo.
 empregadora
entregou
demonstrativos
formais
de
pagamento
(holleriths) a seus servidores, no ano-base de 2004, apenas em relação
aos meses de janeiro e fevereiro, meses esses em que os pagamentos
foram feitos em cash e em duas etapas;
 De setembro de 2004 (mês-referência agosto) em diante, conforme dito
acima, a mantenedora realizou os pagamentos dos salários através da
agência 0049 do Banco ltaú, mas não deixou, em relação ao período, de
emitir recibos, todos assinados pelos interessados, inclusive o
recorrente;
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.685 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13857.000506/2006-93

 Na audiência no Juízo Trabalhista, houve acordo (vide doc. 06), acordo
esse em que a empregadora se comprometeu a recolher o IR alusivo aos
pagamentos que faria. Infelizmente, tal acordo não foi cumprido pela
mantenedora, a qual, à semelhança do que se deu em avenças com
outros professores, absolutamente nada pagou das parcelas prometidas,
o que motivou o requerente a ajuizar a necessária execução, que está
em trâmite (vide doc. 03).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 03/09/2008, e-fls. 105, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 18/09/2008, e-fls. 107 , posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 51 a 54), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.685 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13857.000506/2006-93

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.685 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13857.000506/2006-93

§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação.
O contribuinte faz diversas alegações, sobretudo quanto ao modus operandi
que a fonte pagadora se valia para quitar os salários dos colaboradores. Contudo, às e-fls. 60,
deixa claro o montante recebido pelo contribuinte, que não declarou seus rendimentos
corretamente. Os extratos bancários não são provas suficientes, vez que há tantos outros meios
para a percepção de valores.
Logo, configurada a omissão de rendimentos
Diante do exposto, conheço do Recurso para, no mérito negar-lhe provimento
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital